Tribunal: TJDFT
Processo: 0062151-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. PROCESSAMENTO DEFERIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIDÊNCIA EQUIVOCADA. § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
Consoante art. 6o, § 4o, e art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial – etapa anterior à elaboração e aprovação do plano de recuperação – acarreta a suspensão do andamento das execuções em curso contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A extinção do Feito nestes casos não tem amparo legal.
Apelação Cível provida.